Tribunal: TJES
Processo: 5009766-25.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. LICITUDE DA COBRANÇA CONTRATUALMENTE PREVISTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de procedimento comum, declarando a nulidade da cobrança da "Tarifa de Adiantamento a Depositante", condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante quando prevista contratualmente e respaldada por norma do Banco Central do Brasil;
(ii) saber se a inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, com fundamento em débito decorrente dessa tarifa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do contrato bancário firmado entre as partes revelou a existência de cláusulas expressas prevendo a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, com aceitação manifesta da contratante.
4. A Resolução CMN nº 3.919/2010 e a Circular BACEN nº 3.371/2007 autorizam a cobrança da tarifa, desde que prevista em contrato, o que foi observado no caso concreto.
5. A negativação decorreu de débito líquido, certo e exigível, inexistindo ilicitude apta a ensejar dano moral presumido.
6. A repetição em dobro pressupõe má-fé do credor ou erro inescusável, o que não se configurou, sendo incabível a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa em favor da parte apelante.

Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, quando prevista de forma expressa em contrato bancário e respaldada por normas do Banco Central do Brasil. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito decorrente de cláusula contratual válida, não configura dano moral indenizável. 3. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou erro inescusável por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.919/2010; Circular BACEN nº 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1009745-26.2023.8.26.0084; TJRJ, Apelação Cível nº 0800543-61.2022.8.19.0044.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009766-25.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. LICITUDE DA COBRANÇA CONTRATUALMENTE PREVISTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de procedimento comum, declarando a nulidade da cobrança da "Tarifa de Adiantamento a Depositante", condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante quando prevista contratualmente e respaldada por norma do Banco Central do Brasil;
(ii) saber se a inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, com fundamento em débito decorrente dessa tarifa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do contrato bancário firmado entre as partes revelou a existência de cláusulas expressas prevendo a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, com aceitação manifesta da contratante.
4. A Resolução CMN nº 3.919/2010 e a Circular BACEN nº 3.371/2007 autorizam a cobrança da tarifa, desde que prevista em contrato, o que foi observado no caso concreto.
5. A negativação decorreu de débito líquido, certo e exigível, inexistindo ilicitude apta a ensejar dano moral presumido.
6. A repetição em dobro pressupõe má-fé do credor ou erro inescusável, o que não se configurou, sendo incabível a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa em favor da parte apelante.

Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, quando prevista de forma expressa em contrato bancário e respaldada por normas do Banco Central do Brasil. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito decorrente de cláusula contratual válida, não configura dano moral indenizável. 3. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou erro inescusável por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.919/2010; Circular BACEN nº 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1009745-26.2023.8.26.0084; TJRJ, Apelação Cível nº 0800543-61.2022.8.19.0044.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum, proposta por
VCS VILA CAPIXABA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
, na qual se julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das cobranças efetuadas a título de "
Tarifa de Adiantamento a Depositante
", determinar o cancelamento de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, condenar à restituição em dobro dos valores cobrados, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A decisão recorrida entendeu que a tarifa cobrada configurou-se abusiva e não contratada expressamente pela parte autora, além de considerar ilegítima a inclusão em cadastro restritivo em decorrência do débito considerado inexigível.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou, em síntese: (i) a licitude da tarifa de adiantamento a depositante, prevista contratualmente e amparada pela Resolução nº 3.919/2010 do CMN e Circular 3.371/2007 do BACEN; (ii) a existência de manifestação de vontade da parte apelada no momento da contratação, com ciência e aceitação dos termos; (iii) inexistência de ato ilícito, eis que o serviço foi prestado em benefício da correntista, com registro documental do contrato e dos extratos; (iv) a inaplicabilidade da repetição em dobro por inexistir cobrança indevida; (v) a inexistência de dano moral, uma vez que a negativção decorreu de inadimplemento regular.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009766-25.2021.8.08.0012

APTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL LITORÂNEO

APDA: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATORA:

DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum, proposta por
VCS VILA CAPIXABA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
, na qual se julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das cobranças efetuadas a título de "
Tarifa de Adiantamento a Depositante
", determinar o cancelamento de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, condenar à restituição em dobro dos valores cobrados, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A decisão recorrida entendeu que a tarifa cobrada configurou-se abusiva e não contratada expressamente pela parte autora, além de considerar ilegítima a inclusão em cadastro restritivo em decorrência do débito considerado inexigível.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou, em síntese: (i) a licitude da tarifa de adiantamento a depositante, prevista contratualmente e amparada pela Resolução nº 3.919/2010 do CMN e Circular 3.371/2007 do BACEN; (ii) a existência de manifestação de vontade da parte apelada no momento da contratação, com ciência e aceitação dos termos; (iii) inexistência de ato ilícito, eis que o serviço foi prestado em benefício da correntista, com registro documental do contrato e dos extratos; (iv) a inaplicabilidade da repetição em dobro por inexistir cobrança indevida; (v) a inexistência de dano moral, uma vez que a negativção decorreu de inadimplemento regular.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Cuida-se de insurgência contra sentença que reconheceu a nulidade da "
tarifa de adiantamento a depositante
" cobrada pela instituição financeira ora apelante, determinando a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contudo, a análise minuciosa do contrato bancário celebrado entre as partes (ID 17398559), notadamente as Cláusulas 4.6, 7.1.1, 12.3, 13.9.2 e 13.14, evidenciam que a tarifa impugnada foi expressamente pactuada, tendo a apelada concordado com as cláusulas contratuais apresentadas pela apelante, como se pode observar no documento ID 17397727, o qual não foi impugnado pela parte autora/apelada. Sobre o tema:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, repetição do indébito e indenizatória por danos materiais e morais. Autor alega que, embora seja titular de conta salário, isenta de tarifas, o réu efetua débitos em conta relativos a seguro cheque protegido, débito automático de fatura de cartão; adiantamento ao depositante e mensalidade de seguro. Sentença de procedência que condenou a instituição financeira a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados durante o período de junho de 2016 até fevereiro de 2017, além do pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00. Apelação do autor pretendendo a majoração do valor da reparação moral. Recurso do réu buscando a reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos. Razões de decidir. 1) Comprovação de que a conta do autor não servia somente ao depósito de sua remuneração, mas também à utilização para pagamento de contas de consumo, de valor mínimo de seu cartão de crédito, possuindo, inclusive, pequeno limite de cheque especial, tratando-se, por conseguinte, de conta corrente especial, razão pela qual não é isenta da cobrança de tarifas, sendo devidos os pagamentos pela sua efetiva utilização.
2) A tarifa de serviços administrativos está prevista em contrato de abertura de conta corrente, de modo que ao assiná-lo, o autor anuiu com sua cobrança, revelando, por outro lado, sua ciência sobre as normas pactuadas, o que confere perfeita transparência e observância do dever de informar da instituição bancária não podendo, agora, alegar o autor se tratar de cobrança abusiva
. 3) Alegada negativação do nome do autor em virtude da ausência de pagamento das tarifas. Conduta legítima da instituição financeira, a afastar o dever de indenizar. 4) Sentença de procedência que se reforma para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Provimento do recurso do Banco Santander S.A, julgando-se prejudicado o apelo do autor. (0011128-33.2017.8.19.0061 - APELAÇÃO. Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO - Julgamento: 04/02/2025 - VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Conforme extratos também juntados, a cobrança ocorreu apenas em ocasiões em que a correntista ultrapassou o limite pactuado, ensejando a prestação de serviço de análise e concessão de crédito emergencial, devidamente previsto e regulamentado pelas normas do Banco Central do Brasil.

A Resolução n. 3.919/2010 do CMN autoriza a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, desde que prevista em contrato, o que foi rigorosamente observado na hipótese dos autos. Além disso, a Circular n. 3.371/2007 do BACEN define os parâmetros e limites para tal cobrança, igualmente atendidos pela cooperativa apelante.

Neste sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. Alegação dos embargantes de ausência dos pressupostos básicos de liquidez, exigibilidade e certeza do título executado. INADMISSIBILIDADE: É líquida, exigível e certa a dívida materializada pela Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito. Foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 28, § 2º, II da Lei nº 10.931/04. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida. ANATOCISMO. Pretensão de afastar a incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. INADMISSIBILIDADE: A Lei nº 10.931/04, em seu art. 28, § 1º e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória nº 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5º autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. Embargantes alegam que é indevida a cobrança cumulativa de encargos de mora, ao aplicar simultaneamente comissão de permanência, juros de mora e correção monetária. INADMISSIBILIDADE: O exequente utilizou como base de cálculo somente os juros de mora de 12% ao ano e os juros moratórios de 1% ao mês, sobre os valores das parcelas atualizados. O cálculo do credor se mostra em conformidade com a Súmula nº 472 do E. STJ, que determina que os encargos moratórios não podem ultrapassar a soma dos juros remuneratórios previstos no contrato; dos juros moratórios, que devem ser de 1% ao mês e da multa que também tem caráter moratório.
TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE. Cobrança lícita nos termos da Resolução BACEN nº 3.919/2010.
PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de sentença citra petita. NÃO OCORRÊNCIA: A sentença que abordou adequadamente as matérias pertinentes, inexistindo os vícios previstos no art. 489, §1º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009745-26.2023.8.26.0084; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2025; Data de Registro: 14/11/2025) (TJSP; AC 1009745-26.2023.8.26.0084; Campinas; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 14/11/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA RELATIVA À
"TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
". Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Contrato firmado entre as partes devidamente acostado aos autos que prevê claramente a expressa previsão da modalidade "conta corrente", bem como a contratação em separado de produtos e serviços, dentre os quais se observa expressamente a opção pelo "Adiantamento a Depositante". Falha na prestação do serviço não comprovada
. Ônus probatório que cabia à autora. Art. 373, I do CPC. Sentença de improcedência dos pedidos autorais que deve ser mantida. Recurso a qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0800543-61.2022.8.19.0044; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; Julg. 01/04/2025; DORJ 03/04/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DA AUTORA QUE O BANCO RÉU VEM EFETUANDO DESCONTOS MENSAIS EM SUA CONTA CORRENTE SOB A RUBRICA "TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE", AFIRMANDO QUE JAMAIS CONTRATOU O REFERIDO SERVIÇO
. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE A AUTORA TEVE TOTAL CIÊNCIA DA NATUREZA DA SUA CONTA BANCÁRIA, BEM COMO QUE ANUIU AOS TERMOS CONTRATUAIS, ME CAUSANDO ESTRANHEZA QUANDO A MESMA DIZ QUE NÃO ASSINOU QUALQUER CONTRATO COM O BANCO, DIVERSAMENTE DA PROVA INCONTESTE JUNTADA
(FLS. 411/421). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0062396-81.2019.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 01/02/2022 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Pessoa Jurídica. Improcedência. Apelo da autora. Peça inaugural devidamente instruída com cópia da cédula de crédito bancário e extratos de movimentação de conta com utilização do cheque flex. Título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade. Inteligência do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e Súmula nº 541 do STJ. Previsão expressa no contrato. JUROS REMUNERATÓRIOS. Índices estabelecidos no contrato que se encontram próximos ao limite do que praticado no mercado financeiro para o mesmo período, conforme taxa média divulgada pelo Banco Central. Ausência de abusividade. ENCARGOS DA MORA. Possibilidade de incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em caso de inadimplência. Regularidade contratual. Comissão de permanência que não foi objeto de cobrança. Encargos moratórios legitimamente pactuados.
Cobrança de tarifa de adiantamento a depositante. Regularidade da cobrança devidamente contratada e prevista na Legislação. Precedentes do C. STJ
e deste E. TJSP. Sentença mantida, com majoração da verba honorária. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1112265-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Carlos Eduardo Borges Fantacini; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2025; Data de Registro: 18/03/2025) (TJSP; AC 1112265-84.2021.8.26.0100; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Eduardo Borges Fantacini; Julg. 18/03/2025) (destaquei)

Não há que se falar em ausência de informação ou em imposição unilateral do serviço, porquanto o contrato firmado evidencia de forma clara e inequívoca a autorização da cliente ao uso do crédito rotativo em situações de insuficiência de saldo, inclusive com previsão expressa quanto à tarifa, encargos e condições aplicáveis.

Assim, restando comprovado que a cobrança decorreu de previsão contratual expressa e em conformidade com a regulamentação do BACEN, não subsiste fundamento para declaração de nulidade ou imposição de indenização moral.

Quanto à negativção, restando demonstrado que a inscrição se deu em razão de débito líquido, certo e exigível, decorrente de contrato regularmente celebrado, inexiste ilicitude apta a ensejar dano moral presumido.

Por fim, não se justifica a repetição em dobro dos valores cobrados, ausente a caracterização de erro inescusável ou má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em favor da parte ora apelante no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar